Tribunal: TJDFT
Processo: 0737934-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737934-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINY BERALDO LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT MONIQUE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Por primeiro, há que se dizer, em sede de juízo de admissibilidade quanto ao conhecimento. A gratuidade de Justiça pleiteada diz imediatamente com o preparo recursal, pressuposto para o conhecimento do agravo. É certo que pelos arts. 98, VIII, § 5o e 99 do CPC [1] , a gratuidade pode ser pedida a qualquer tempo e para incidir sobre parcelas ou valores distintos, podendo ser concedido a qualquer pessoa natural ou pessoa jurídica. No caso, embora o apelo se dirija à negativa de pedido, identifico no juízo do conhecimento, é repetido em sede de agravo, impondo a que se analise e decida no tocante ao preparo. A lei processual autoriza o magistrado a indeferir o pedido sem ouvir a outra parte, desde que o fundamento para tanto seja colhido dos autos ou de uma fonte de informação pública. Ora, a negativa da justiça gratuita só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente a partir das provas colacionadas pela parte postulante. Diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT[2]), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC[3]). A jurisprudência, desde há muito, tem utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, arrolados na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Neste molde, classifica-se como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Colacionam-se julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudência do e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023). Conforme o Decreto 11.864/23, o salário-mínimo vigente a partir de 1o de maio é de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) sendo que 5 (cinco) salários-mínimos perfazem o total de R$ R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais) de renda bruta como teto para conceituar a parte requerente como vulnerável economicamente merecedor da gratuidade de justiça. In casu, percebe-se que a agravante aufere R$ 20.903,43 (vinte mil, novecentos e três reais e quarenta e três centavos) de renda bruta e R$ 13.484,52 (treze mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) de renda líquida, conforme contracheque de julho de 2023, o mais recente colacionado (ID 63865725 - Pág. 4). Logo, não comprovada a hipossuficiência que justificaria a agravante ser contemplada com a justiça gratuita. Além do pontuado, convém tecer algumas considerações sobre o valor das custas deste Tribunal de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, ao lançar o relatório “Justiça em Números 2022”, constatou que esta Corte exerce sua jurisdição mediante o pagamento das menores custas judiciais da Federação, não obstante ostentar, pela quarta vez consecutiva, o Selo Diamante de Qualidade premiado pelo próprio CNJ. O valor máximo de custas no TJDFT é menor que o valor mínimo das custas noutros tribunais, como por exemplo TJMT, TJMS e TJRJ. Por esse motivo, o valor total arrecadado com custas e emolumentos em cotejo com o número total de processos, o TJDFT obteve a menor arrecadação entre os tribunais de justiça, isto é, R$ 246,15 (duzentos e quarenta e seis reais e quinze centavos) por processo ingressado. Ainda falando em número de processos ajuizados, o mesmo relatório do CNJ revela que, entre os tribunais de médio porte, esta Corte de Justiça possui a terceira maior taxa de novos casos por cem mil habitantes – 10.074 (dez mil e setenta e sete) processos –, sinalizando o exponencial crescimento no número total de novos processos novos. Não obstante as custas judiciais do TJDFT serem de ínfimo valor, o Distrito Federal é “a unidade da Federação com maior índice de desenvolvimento humano municipal – IDH-M, medido em 0,85, e PIB per capita de R$ 90.742,75” [4]. Ressalte-se que a pobreza jurídica não se confunde com a miserabilidade econômica, pois basta para se beneficiar da assistência jurídica gratuita, quem não possua condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Desta forma, não fazendo a agravante, prova da existência da hipossuficiência alegada, é indubitável que, o fato de possuir perceber rendimentos na ordem de R$ 20.903,43 (vinte mil, novecentos e três reais e quarenta e três centavos), é incompatível com a gratuidade desejada e insuficiente para a concessão do aludido benefício, pois o que se leva em consideração é se a parte possui condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento ou de sua família. Havendo nos autos elementos que demonstram que a apelante não é portadora dos pressupostos legais aptos à concessão do benefício e em se constatando a existência de elementos probantes no sentido inverso, entendo que não faz jus, portanto, a gratuidade pretendida, rejeitando o pedido recursal. De outra feira, não foram aportadas nos autos novas indicações de que o quadro financeiro do apelante tenha se deteriorado ou apontado algum evento extemporâneo tenha ocorrido, o que reduziria sua disponibilidade monetária a ponto de comprometer sua sobrevivência. A gratuidade de Justiça, indeferida na primeira instância, não merece ser concedida em sede de reexame. Tem-se que os fundamentos expostos pelo apelado, quanto à impugnação da gratuidade de justiça mostram-se de todo suscetíveis de acolhimento e não conduzem à reforma da decisão interlocutória de ID 208529608. Esta é a tese que tem sido acatada pela jurisprudência deste Tribunal, como se observa dos seguintes arestos (grifos nossos): GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ALEGADA. OBRIGATORIEDADE. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família. 2. O pedido de justiça gratuita deve vir acompanhado da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente, a qual se reveste de presunção relativa, sob as penas da lei. 3. Nos termos da Constituição Federal, o art.5o inciso LXXIV, dispõe: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", ou seja, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 4. Inexistindo nos autos qualquer elemento que possibilite ao Julgador aferir a necessidade do deferimento do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1023469, 07021963720178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 14/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Com o advento do novo digesto processual civil, consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Contudo, a declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse. Sob essa moldura, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100 do digesto processual em vigor. In casu, ausente a comprovação de que o agravante possui condições de suportar os encargos processuais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. (Acórdão n.1003427, 07029398120168070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART 485, IV, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA PRECÁRIA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Ausentes nos autos elementos que evidenciam situação econômica precária da parte para arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, deve ser indeferido os benefícios da gratuidade de justiça requerido. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1024065, 20160110954418APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 14/06/2017. Pág.: 594-621) Diante dos elementos agregados, indefiro o pedido de gratuidade da Justiça e determino à agravante, que proceda ao recolhimento das custas processuais e recursais, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do agravo (art. 101, § 2). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator